Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714849-69.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - EPP APELADO: NS RAAD CONSIG LTDA. D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar e, se o caso, requerer o que entender cabível acerca da petição e documentos juntados pela apelada (id 33842519). Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator